Tribunal: TJSP
Processo: 2158043-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Multas por infração a normas relativas ao ISS – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Regularidade dos Autos de Infração que ensejaram as multas – Executada que deixou de emitir notas fiscais dos serviços prestados e não cumpriu a carta de intimação para a apresentação dos documentos fiscais devidos –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Multas por infração a normas relativas ao ISS – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Regularidade dos Autos de Infração que ensejaram as multas – Executada que deixou de emitir notas fiscais dos serviços prestados e não cumpriu a carta de intimação para a apresentação dos documentos fiscais devidos – Obrigações acessórias previstas em lei e que a própria recorrente admite não ter cumprido – Desnecessidade de dilação probatória no caso vertente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158043-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VERSACTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS
EIRELI – EPP, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158043-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Agravo de Instrumento no 2158043-40.2019.8.26.0000
Agravante: Versacta Indústria e Comércio de Produtos Promocionais Eireli - EPP
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 6532
Agravo de Instrumento
Execução Fiscal
Multas por
infração a normas relativas ao ISS Decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório
Regularidade dos Autos de Infração que ensejaram as multas
Executada que deixou de emitir notas fiscais dos serviços
prestados e não cumpriu a carta de intimação para a
apresentação dos documentos fiscais devidos Obrigações
acessórias previstas em lei e que a própria recorrente admite
não ter cumprido Desnecessidade de dilação probatória no
caso vertente Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Versacta Indústria e Comércio de Produtos Promocionais Eireli EPP, nos
autos da Execução Fiscal que lhe move a Municipalidade de São Paulo, em face
da r. decisão de fls. 601/602, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela
oposta a fim de que fossem afastadas as multas em questão e facultou à
executada a indicação de bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias.
Sustenta que a documentação encartada aos
autos comprova a necessidade de se afastar as multas executadas pela agravada,
oriundas de Autos de Infração, pois se verifica que a falta de emissão das notas
fiscais decorreu do simples fato de não saber se deveria pagar ISS ou ICMS sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158043-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
sua atividade de serigrafia, tanto que ajuizou Ação declaratória de inexistência de
relação jurídica em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Aduz,
também, que não atendeu à intimação no 01/2017 para prestar esclarecimentos ao
procedimento de fiscalização porque não acessou o seu domicílio eletrônico,
inexistindo dolo que justifique a incidência da multa.
Busca, em sede de tutela de urgência, a
suspensão do feito e, ao final, o provimento do recurso para que seja extinta a
Execução Fiscal em razão do descabimento das multas.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
regularmente processado sem a atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as
informações do D. Juízo a quo, sobreveio a apresentação de contraminuta a fls.
624/627 e, submetidos os autos à Mesa para julgamento em 07/11/2019, o
processo foi retirado de pauta (fls. 629).
Sobreveio manifestação da Municipalidade
agravada em cumprimento ao despacho proferido a fls. 630, a fim de
comprovar a existência de cadastro da empresa agravante no DEC e, ato
contínuo, os autos foram remetidos novamente à Mesa.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de São Paulo ajuizou Execução Fiscal contra Versacta Indústria e Comércio de
Produtos Promocionais Eireli EPP, objetivando a cobrança de débito oriundo de
multa por infração a normas relativas ao ISS, conforme se extrai das CDA ́s (fls.
18/21).
A fls. 32/42, a executada ofertou Exceção de Pré-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158043-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
Executividade, insurgindo-se contra o lançamento de multa pela não emissão de
documentos fiscais referentes ao ISS, sob o argumento de que anteriormente, em
2005, existindo dúvida, ajuizou ação declaratória para obter esclarecimento se as
suas atividades estariam sujeitas ao recolhimento de ICMS ou ISS; daí porque
não tinha a obrigação de emitir os documentos fiscais em questão. Alegou,
também, que é indevida a multa por não atendimento à Intimação no 01/2017.
Pois bem.
O inconformismo não merece acolhimento.
Inicialmente porque a própria agravante não
nega, em nenhum momento, que deixou de cumprir a obrigação acessória
atinente à emissão de notas fiscais, com relação a qual foi autuada e ensejou a
multa, objeto da presente Execução Fiscal. Tampouco nega que, de fato, não
atendeu à Intimação no 01/2017 para a apresentação dos documentos fiscais
devidos, conforme constou no Auto de Infração de fls. 58, independentemente da
existência ou não de dolo. Logo, as autuações parecem corretas.
Outrossim, ainda que, à época dos fatos
geradores da multa por falta de emissão de notas fiscais de ISS, pendesse de
julgamento a demanda anulatória mencionada pela executada, ora agravante
(processo no 0009027-72.2005.8.26.0053), o fato é que a obrigação aqui tratada,
por sua natureza acessória, independe da obrigação principal pecuniária de
recolhimento do tributo, conforme preceituam os arts. 113 a 115 do CTN, tanto
que não foi objeto de discussão nos autos da apontada ação anulatória.
Além disso, a agravante sempre recolheu ISS e
reconhece que esse é o imposto devido para os serviços prestados de serigrafia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158043-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
tanto que, na ação proposta, pede seja reconhecida a incidência do ISS e não do
ICMS para a atividade de serigrafia quando há material adquirido por encomenda
do cliente (fls. 36).
Dessa forma, ainda que fosse admitido o ICMS
sobre o serviço específico de serigrafia com o fornecimento de matéria-prima na
operação, diante da certeza da agravante quanto ao recolhimento do ISS para a
serigrafia em geral, não deveria ela ter se descuidado das obrigações acessórias
relacionadas.
No tocante ao auto de infração lavrado em razão
de a recorrente não ter apresentado os documentos para o processo fiscalizatório,
exigidos na carta intimatória no 01/2017 (fls. 28), verifica-se que, na contramão
do que alegou, a notificação foi regularmente cumprida por meio do DEC
(Domicílio Eletrônico do Cidadão), com edital publicado no Diário Oficial da
Cidade constando o número do contribuinte relacionado à agravante, conforme se
extrai do documento a fls. 641/643, juntado pela Municipalidade. Portanto, sua
intimação não ocorreu de forma tácita, a ensejar a invalidade do auto de infração.
Por tais razões, considerando a via estreita da
objeção processual oposta, não se vislumbra, por ora, o direito alegado, sendo de
rigor a manutenção do r. decisório agravado com o regular prosseguimento do
Executivo Fiscal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2158043-40.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
Relatora